Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-67.2018.8.11.0090
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000669-67.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 875.462.641-20 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), IRACEMA ALVES DE ABREU - CPF: 257.265.361-34 (APELADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO MACEDO registrado(a) civilmente como ANTONIO MACEDO - CPF: 384.140.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DIREITO À MEAÇÃO. SUCESSÃO DE COMPANHEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que reconheceu a união estável, determinando a partilha dos bens com respeito à meação, mas negando o pedido de sucessão integral da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a concessão da justiça gratuita à apelante, arguida em preliminar; (ii) a comprovação da união estável entre a autora e o falecido; e (iii) a correção da partilha dos bens determinada pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar
– A justiça gratuita deve ser concedida à parte que comprovar hipossuficiência financeira, conforme artigo 98 do Código de Processo Civil. A declaração de insuficiência da apelante, acompanhada de documentos que evidenciam sua condição econômica, não foi contraditada por prova em sentido contrário, impondo-se o deferimento do benefício.

4.

A Constituição Federal, em seu artigo 226, §3º, e o artigo 1.723 do Código Civil reconhecem a união estável como entidade familiar quando caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.

5.

O conjunto probatório demonstrou a relação estável entre a autora e o falecido por mais de uma década, com depoimentos testemunhais e outros elementos que evidenciam a notoriedade da convivência.

6.

A ausência de coabitação não afasta, por si só, o reconhecimento da união estável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7.

A alegação de que o falecido se declarou solteiro em processo previdenciário não prevalece sobre as provas documentais e testemunhais que confirmam a união estável.

8.

O regime jurídico das uniões estáveis, salvo estipulação em contrário, é o da comunhão parcial de bens (artigo 1.725 do Código Civil), sendo correta a partilha dos bens adquiridos na constância da união.

9.

Mantida a sentença de primeiro grau quanto ao mérito, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a parte demonstra insuficiência financeira, sendo presumida a alegação feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.

2.

O reconhecimento da união estável post mortem exige prova da convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, não sendo a coabitação requisito essencial.

3.

A partilha dos bens adquiridos na constância da união segue o regime da comunhão parcial, salvo estipulação diversa entre os conviventes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §3º; CC, arts. 1.723 e 1.725; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001080-36.2019.8.11.0033, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, DJE 15/06/2021; TJMT, N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, DJE 28/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SANDRA APARECIDA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da ação de “
reconhecimento de união estável post mortem, c/c pedido de sucessão integral
” julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IRACEMA ALVES DE ABREU.

A sentença reconheceu a união estável entre a autora IRACEMA ALVES DE ABREU e ANTONIO MACEDO (falecido), determinando a partilha dos bens com respeito à meação (lote n. 16, quadra n. 130, com área de 480,00 m2, localizado no município de Nova Canaã do Norte/MT, com duas casas). Contudo, negou o pedido de sucessão integral dos bens pela autora, determinando que a questão fosse resolvida no inventário, considerando possíveis dívidas e tributos. A requerida foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id 250500168).

A apelante (irmã do falecido) sustenta, em síntese, que: (i) não há comprovação da existência de união estável entre a autora e o falecido, pois não houve convivência contínua e pública com intenção de constituição de família; (ii) o falecido declarou-se solteiro em processos anteriores, o que afastaria a presunção de união estável; (iii) a autora e o falecido não compartilhavam domicílio, residindo em endereços distintos; e (iv) a divisão dos bens foi incorretamente decidida, pois a apelante argumenta que o imóvel pertencia exclusivamente ao falecido e não poderia ser objeto de partilha .

Contrarrazões pela apelada, pela não concessão da justiça gratuita em sede de preliminar, e, no mérito, sustenta que ficou devidamente comprovada a existência da união estável, conforme depoimentos colhidos durante a instrução, além do reconhecimento do próprio juízo de primeiro grau da convivência duradoura, pública e contínua do casal (id 250500179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando que há nos autos elementos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência financeira, incluindo declaração específica, comprovante de renda, declaração de imposto de renda e extrato bancário (ID 2504999214).

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprove impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. O §3º do artigo 99 do CPC, que dispõe que: “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”, salvo se houver elementos nos autos que afastem essa presunção.

No caso concreto, a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência, comprovante de renda e extrato bancário. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a falsidade dessa alegação ou a existência de recursos suficientes para suportar as despesas processuais. A assistência de advogado particular não é, por si só, suficiente para afastar o benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO - MANUTENÇÃO DE GRAVAME

APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO-

- DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – TEMA 1078 DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4º do art. 98 do CPC). [...]
(N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais e ausente qualquer prova em sentido contrário, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça à apelante.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação, interposto por
Sandra Aparecida da Silva
, impugna sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que reconheceu a união estável entre a apelada,
Iracema Alves de Abreu
, e o falecido
Antônio Macedo
, determinando a partilha dos bens adquiridos durante a constância da relação. A recorrente, irmã do falecido, alega inexistência de união estável e pleiteia a reforma da decisão, sustentando a exclusividade da propriedade dos bens em nome do falecido.

A controvérsia recursal centra-se na existência da união estável entre Iracema Alves de Abreu e Antônio Macedo e nos efeitos patrimoniais decorrentes desse reconhecimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 226, §3º, reconhece a união estável como entidade familiar quando caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família. O artigo 1.723 do Código Civil reitera esses requisitos, estabelecendo os parâmetros para sua configuração.

No caso em análise, a sentença reconheceu a união estável post mortem com base em farto conjunto probatório, que evidencia a convivência entre a autora e o falecido por período superior a dez anos, consolidando-se como uma relação estável e com intuito familiar.

O depoimento da própria apelante é decisivo para esse reconhecimento. Em juízo, a recorrente admitiu que a autora e o falecido mantiveram relacionamento afetivo duradouro e que, inclusive, um dos imóveis objeto da lide foi construído pelo falecido para a autora. Esse fato é reforçado pelas declarações testemunhais colhidas em juízo (Sras. Rosa Alves e Valdete Maria), que confirmam a notoriedade da relação e sua continuidade ao longo dos anos, mencionando que teve início quando os filhos da autora ainda eram pequenos, o que reforça a longevidade da convivência alegada.

Ademais, em ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada pela apelada (processo n. 0001419-69.2018.8.11.0090), já havia sido reconhecido que a relação se estendeu por mais de uma década, com a construção conjunta de patrimônio. Essa decisão corrobora os demais elementos probatórios constantes dos autos, reforçando a caracterização da união estável (ID 111123301).

A apelante argumenta que a inexistência de coabitação afastaria a configuração da união estável, no entanto, esse entendimento não se sustenta. A jurisprudência reconhece que a coabitação não é requisito essencial para a caracterização da união estável, podendo esta ser comprovada por outros elementos que demonstrem a existência de um vínculo conjugal consolidado e duradouro. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL - MORTE DO ALEGADO COMPANHEIRO - RELAÇÃO PÚBLICA COM ESTABILIDADE E CONTINUIDADE – INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS LEGAIS IMPLEMENTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O reconhecimento da união estável exige prova sólida de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, para que se implemente os requisitos do art. 1.723 do CC.

A falta de coabitação em tempo integral não tem o condão de afastar o reconhecimento da existência da entidade familiar, se presentes os requisitos legais à sua constituição como ocorre, precisamente, no caso vertente.
(N.U 1001080-36.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Ainda, a alegação de que o falecido se declarou solteiro em audiência de instrução em ação previdenciária (processo nº 413-32.2015.811.0090 – Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte) não tem força suficiente para infirmar o conjunto probatório que demonstra a união estável. Declarações isoladas, sobretudo em contextos administrativos, não afastam os elementos concretos que evidenciam a existência da relação.

Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser mantida no que tange ao reconhecimento da união estável, visto que há comprovação inequívoca dos requisitos exigidos pela legislação.

No que se refere à partilha dos bens, a sentença constatou a aquisição de dois imóveis ao longo da união, reconhecendo, com acerto, o direito de ambos os conviventes à divisão igualitária do patrimônio.

O regime jurídico das uniões estáveis, salvo estipulação em contrário, é o da comunhão parcial de bens, conforme artigo 1.725 do Código Civil. Assim, os bens adquiridos na constância da união pertencem a ambos os companheiros em igualdade de direitos.

A apelante defende que os bens pertenciam exclusivamente ao falecido, argumento que não encontra respaldo nos autos. O depoimento das testemunhas e as provas documentais indicam que a aquisição e construção dos imóveis foram fruto do esforço comum do casal. Inclusive, a própria recorrente, em seu depoimento pessoal, manifestou a intenção de ceder à autora 50% do valor de um dos imóveis, reconhecendo, ainda que implicitamente, o direito da autora à meação.

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente as disposições legais, assegurando à apelada o direito à partilha dos bens nos termos do regime de comunhão parcial, conforme estabelece a legislação civil.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para deferir à apelante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025